Tribunal: TJMT
Processo: 1015787-74.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015787-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alíquota Progressiva, Índice da Alíquota, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDEPO (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 266 DO STF – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão, de efeitos concretos, de autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A impetração do
mandamus
exige a descrição de fatos que configurem a violação de direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.

A Lei Complementar Estadual n. 654/2020, que dispõe sobre a modificação das alíquotas de contribuição previdenciária, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas do Estado de Mato Grosso, é um ato normativo geral, abstrato e impessoal, não sendo passível de impugnação por meio do Mandado de Segurança.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO/MT, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança n.
1015787-74.2020.8.11.0000 e, de consequência, denegou a ordem, pelo fato de ter sido impetrado contra a lei em tese, qual seja,
a Lei Estadual n. 654/2020, que

“
Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares n. 201, de 20 de dezembro de 2004, e n. 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”.

A Recorrente busca a reforma do
decisum
impugnado, alegando, em resumo, que a impetração não combateu a Lei Complementar Estadual n. 654/2020, tampouco pretendeu a declaração da sua inconstitucionalidade, mas insurgiu-se contra os seus efeitos concretos, que incidiriam nos proventos de aposentadoria dos seus representados, em razão da alteração da alíquota de contribuição previdenciária.

Postulou, então, o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão indeferitória da petição inicial do Mandado de Segurança e concedida a liminar pleiteada, no sentido de suspender os efeitos da sobredita lei.

O Agravado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Conforme relatado, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO/MT –, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança n.
1015787-74.2020.8.11.0000 e, de consequência, denegou a ordem, pelo fato de ter sido impetrada contra a lei em tese – LC 654/2020.

Denota-se dos autos que o Impetrante defendeu, naquela impetração, que o objeto do
mandamus
é a

“prática do ato administrativo ilegal e arbitrário executado pelas autoridades coatoras, que além de alterar a alíquota de contribuição previdência do servidor, para 14% (quatorze por cento), procedeu ainda, na alteração na forma de cálculo, retirando a garantia constitucional do teto previdenciário, e aplicando em seu lugar o valor do salário mínimo, conforme bem esclarecido no §5º, do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual 654/2020, acarretando, tanto a configuração de confisco, quanto afronta a outros dispositivos constitucionais, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.”

Argumentou, ainda, que a aludida majoração constitui verdadeira ofensa ao artigo 145, §2
o
e §6
o
, bem como ao artigo 139, §1
o
e §2
o
, da Constituição Estadual, porquanto os servidores públicos não podem sofrer redução dos seus salários de forma nominal (assim tida o valor líquido de seus vencimentos), ou mesmo de forma proporcional (quando se verifica o fundamento da isonomia dentro de um paradigma comparativo da função exercida), por meio de uma tributação ou redução adstrita à determinada categoria ou grupo.

Nesse contexto, requereu a concessão da medida liminar,
inaudita altera pars
, a fim de sustar os efeitos da Lei Complementar Estadual n. 654/2020, e, no mérito, a concessão da segurança, ratificando-se a liminar pretendida.

Em contato inaugural com a ação, indeferi a petição inicial e deneguei a ordem, por ter entendido que a impetração se voltou contra a lei em tese.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Agravante, sobre o fundamento de que a impetração não combateu a Lei Complementar Estadual n. 654/2020, tampouco pretendeu a declaração da sua inconstitucionalidade, mas insurgiu-se contra os seus efeitos concretos, que fariam incidir a alíquota de contribuição previdenciária, alterada pela lei em comento.

Esse o contexto fático-processual.

Adianto, desde já, que o Recurso não merece provimento.

Com efeito, sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional dirigido contra o
ato concreto,
praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu, v
erifico que o Impetrante não aponta, tampouco comprova, em que consiste o ato concreto das autoridades Impetradas que tenha violado, ou constitua ameaça de lesão, a direito líquido e certo seu.

Limitou-se, somente, a impugnar
a Lei Estadual n. 654/2020, como extrai-se do seu pedido inaugural,
in verbis:

V – PEDIDOS/REQUERIMENTOS

Em virtude da clara violação dos preceitos constitucionais, devidamente demonstrado no presente writ, seja concedida a medida liminar, para determinar que o Impetrado efetue o desconto previdenciário de 14% (quatorze por cento), única e exclusivamente sobre os valores recebidos pelos Delegados aposentados e pelos pensionistas da mesma categoria , que ultrapassarem o texto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, da CF/88, e não de efetuar o desconto em folha de pagamento do percentual de 14%, considerando o limite do salário mínimo, em vez do teto constitucional, conforme já justificado acima, mantendo-a até o final do julgamento do presente writ, convertendo-a ainda em definitiva com a sentença de procedência, sob pena de crime de desobediência e multa diária;

Sucede, no entanto, que o ato apontado como coator é um ato estatal de conteúdo normativo, genérico, abstrato e impessoal. Veja-se, a propósito, o que estabelece a Lei Estadual n. 654/2020, ora impugnada:

Art. 1
o
O § 1
o
do art. 1
o
da Lei Complementar n. 201, de 20 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1
o
(...)

§ 1
o
A contribuição do servidor corresponderá a 14% (quatorze por cento) da remuneração a que teria direito o servidor licenciado caso estivesse em atividade.

(...)"

Art. 2
o
O art. 2
o
, da Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

"Art. 2
o
(...)

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5
o
Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6
o
Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5
o
os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7
o
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal n. 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8
o
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7
o
ensejará a observância das regras contidas no § 5
o
e nos incisos I e II, do
caput
deste artigo, aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão."

Art. 3
o
O Estado, por intermédio do Conselho de Previdência, tem até 31 de julho de 2020 para apresentar e implementar plano de custeio com o objetivo de equacionar o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social Estadual.

Art. 4
o
O Poder Executivo deverá compensar com redução equivalente na sua despesa primária corrente, consoante os valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no respectivo exercício, o excesso de despesas primárias correntes praticado pelos demais Poderes e Órgãos Autônomos não superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do limite de gastos apurado de acordo com a Lei Complementar Federal n. 156, de 28 de dezembro de 2016.

Como já registrei na decisão invectivada, o Mandado de Segurança pressupõe a prova inequívoca do
ato concreto,
praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, que cause
lesão, ou ameaça concreta, a direito líquido e certo do Impetrante, de modo que essa ação constitucional
não
se presta para impugnar normas gerais, abstratas e impessoais, ante a inteligência da Súmula 266/STF.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

–
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

–

IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE

–
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA
–

JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE
–
SÚMULA 266
–
RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 35935 AgR, Relator(a):

Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, Processo Eletrônico DJe-230, divulg. 26-10-2018, public. 29-10-2018). (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
– PORTARIA TCU Nº 50/2014 –
ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF)
– PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. –
Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF
. Precedentes. –
O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral
. Precedentes. (MS 32809 AgR, Relator(a):

Min. Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, Processo Eletrônico, DJe-213, divulg. 29-10-2014, public. 30-10-2014). (Destaquei).

No mesmo diapasão é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–

ADMINISTRATIVO

–

PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA NORMA ABSTRATA

–

AUSÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS

–
IMPUTAÇÃO À AUTORIDADE COATORA NÃO ATENTA CONTRA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE
–

LEI EM TESE
–

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 266 DA SÚMULA DO STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por custodiado da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria n. 157, de 12/2/2019, publicada no Diário Oficial da União de 13/2/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pela qual se indeferiu liminarmente o pedido. II - A pretensão do impetrante é dirigida contra portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ato que se caracteriza como norma abstrata, aplicável, por sua natureza, indiscriminadamente a todos os detentos do sistema penitenciário federal. III -
Não há, portanto, ato de efeitos concretos imputado à autoridade apontada como coatora, que atente contra direito líquido e certo da parte impetrante
. IV -
Verifica-se a inadequação da via eleita e, por tal motivo, há se extinguir liminarmente o presente
mandamus
. V -
A pretensão da parte impetrante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese"
. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes da Primeira Seção desta Corte Superior, em julgamento de mandados de segurança que também discutiam a legalidade de portaria do Ministério da Justiça que estabelecia critérios para visitas íntimas no âmbito do Sistema Penitenciário Federal: STJ, AgInt no MS n. 23.777/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 19/4/2018; STJ, AgInt no MS n. 23.752/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1º/3/2018. No mesmo sentido são as seguintes decisões, recentemente proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, MS n. 24.975/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/2/2019; MS n. 24.993/DF, Rel. Mininstro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2019 e MS n. 25.004/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1º/3/2019. VI -- Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.019/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019). (Destaquei).

Registro, por oportuno, que a tese do Agravante, de que se insurgiu contra os efeitos da mencionada lei, para justificar a impetração, não se sustenta, porquanto toda lei produz, direta, ou indiretamente, efeitos na esfera jurídica das pessoas.

Uma vez admitida a sobredita tese, toda e qualquer lei poderia ser impugnada pela ação constitucional do Mandado de Segurança, o que, a toda evidência, não se coaduna com o regramento da referida ação de rito especial, notadamente o artigo 5
o
, inciso LXIX, da CRFB, artigo 1
o
, da Lei Federal n. 12.016/2009 e da Súmula n. 266/STF.

Nesse contexto, para a viabilidade da mencionada ação constitucional, não basta a alegação de violação dos direitos decorrentes dos efeitos jurídicos de uma lei, pois, como dito, necessária a demonstração do ato concreto, praticado por autoridade pública, com base nessa normativa, ou, então, que essa lei
não
seja abstrata, genérica e impessoal, e desde que tenha violado, ou ameaçado de lesão, o direito líquido e certo daqueles servidores, representados pelo Impetrante, o que, na espécie, não ocorreu.

Anoto, ainda, que foram impetrados outros Mandados de Segurança, neste Sodalício, com semelhante objeto do presente, oportunidade em que as petições foram indeferidas, com o mesmo fundamento da decisão impugnada, qual seja, de a impetração questionar a lei em tese. Confira-se: 1015050-71.2020, 1016197-35.2020, Rel. Luiz Carlos da Costa.

Desse modo, a
nte a impossibilidade de se impugnar, por meio do Mandado de Segurança, os atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como é o caso
da Lei Complementar Estadual n. 654/2020
, tenho que
o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança foi a decisão mais acertada
.

Diante desse cenário, por inexistirem fatos novos que possam alterar a decisão agravada, o desprovimento do presente Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso-SINDEPO, e mantenho incólume a decisão impugnada, que indeferiu a petição inicial e, de consequência, denegou a ordem pleiteada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022